Tribunal: STF
Processo: RE 1542702
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc 7) formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que está assim ementado (eDoc 5):



    DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em Exame. Habeas Corpus impetrado em favor de Tiago Oliveira de Deus, que cumpre pena de 12 anos e 11 meses por roubo majorado. Defesa alega ilegalidade na exigência de exame criminológico para progressão ao regime semiaberto, considerando a demora e a desnecessidade do exame. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade do exame criminológico para progressão de regime, considerando a legislação vigente à época dos fatos e o comportamento do paciente. III. Razões de Decidir 3. A Lei nº 10.792/2003 não exige exame criminológico para progressão de regime, e a Lei nº 14.843/2024, mais gravosa, não retroage para casos anteriores. 4. O paciente apresenta bom comportamento carcerário e não possui faltas disciplinares, tornando desnecessário o exame criminológico. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem parcialmente concedida para determinar a reanálise do pedido de progressão de regime sem exame criminológico. Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico não retroage para casos anteriores à Lei nº 14.843/2024. 2. O comportamento carcerário positivo dispensa a necessidade de exame criminológico. Legislação Citada: LEP, art. 112; CP, art. 2º. Jurisprudência Citada: STF, HC n. 937.765/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 21/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 4/10/2024.



     



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inciso XL, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Inicialmente, o acórdão recorrido reconheceu a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei 14.843/2024, no que se refere à obrigatoriedade do exame criminológico para fins de progressão de regime (eDoc 5):



    É certo que, no cenário da Lei nº 10.792/2003, que alterou a redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, não mais se fazia obrigatória a submissão do sentenciado a exame criminológico para a concessão de benefícios prisionais. 



    Contudo, e apesar da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, referido quadro se mantém para o presente cumprimento de pena, eis que os fatos pinçados se deram em 2020 (fls. 26), ou seja, antes de 11 de abril de 2024, data de vigência da alteração legislativa. 



    No ponto, em que pese tenha adotado anteriormente marco temporal diverso por entender que a Lei sublinhada possuiria caráter misto, ajusto meu posicionamento à melhor interpretação, a fim de compreender que “as normas relacionadas à execução são de natureza penal e, enquanto tais, somente podem incidir ao tempo do crime, ou seja, no momento em que a ação ou omissão for praticada (art. 4º do CP), salvo se forem mais benéficas ao executando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP)" (STF, HC n. 937.765/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 21/8/2024, grifos nossos). 



    Inaplicável, portanto, a retroatividade da alteração legislativa, não havendo, in casu, a obrigatoriedade do exame criminológico para concessão de progressão de regime, tal como trazida pela nova redação do §1º do artigo 112 da Lei de Execução Penal. (grifei)



    Desse modo, inexiste a alegada violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal, porquanto o entendimento aplicado pelo tribunal de origem se encontra em conformidade com a orientação desta Suprema Corte no sentido de que a lei que impõe requisitos mais rigorosos para a concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes de sua vigência. Destaco trechos das seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM. DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    [...]



    8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    [...] 



    11. Agravo interno desprovido 



    (RHC 221.271 AgR, ministro Luiz Fux — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS. CONDENAÇÕES DIVERSAS. COMBINAÇÃO DE LEIS: INOCORRÊNCIA, NO CASO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º, INC. XL, DA CRFB E ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. 



    [...]



    3. Ante o princípio da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, a Lei nº 13.964, de 2019, quando prevê o percentual de 20%, para fins de progressão, ao apenado reincidente por crime comum, porquanto mais grave (lex gravior), não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, impondo-se, nesse caso, a consideração da fração de 1/6 no cálculo da progressão prisional, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RHC 217.511 AgR, ministro André Mendonça - grifei)



    Ainda, em casos fronteiriços, destaco as seguintes decisões monocráticas (RE 1.533.967, ministra Cármen Lúcia; RE 1.531.595, ministro Edson Fachin; RE 1.529.481, ministro Cristiano Zanin; RE 1.529.469, ministro Dias Toffoli).



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido está em consonância com o aludido entendimento.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente